Tribunal: TCU
Processo: 006.167/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica | PAB Fixo (no da TCE no sistema: 2593/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6350/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de José Nilton Marreiros Ferraz (Prefeito nos períodos de 1/1/2005 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 31/12/2012) e Eunice Boueres Damasceno (Secretária Municipal de Saúde no período de 10/1/2005 a 1/8/2006), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Santa Luzia do Paruá (MA) no período de 1/1/2005 a 31/5/2015; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 8/3/2017 (Relatório Complementar de Auditoria Denasus 15382, peça 6, p. 3) e 15/9/2022 (emissão da Nota Informativa 58/2022, que atestou a correta instrução processual acerca do processo de cobrança administrativa proveniente do relatório de auditoria 15382, peça 7); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 40-42) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 43), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 006.167/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eunice Boueres Damasceno (XXX.630.403-XX); José Nilton Marreiros Ferraz (XXX.549.353-XX). 1.2. Entidade: Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia do Paruá (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.